Tribunal: TJDFT
Processo: 0707055-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. EXCEPCIONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por apenado em regime fechado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 117 da Lei de Execução Penal – LEP prevê o cumprimento de pena em regime domiciliar ao reeducando em regime aberto, nas hipóteses de possuir idade superior a setenta anos, portar doença grave, ser mulher com filho menor ou com deficiência, ou, ainda, estar gestante.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar humanitária a presos que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada situação de excepcionalidade, hipótese não caracterizada no caso em exame.
5. O relatório médico oficial elaborado pela equipe de saúde prisional atestou que as patologias apresentadas (hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus) estão controladas com o uso regular de medicação e podem ser acompanhadas eletivamente no ambiente intramuros, não havendo risco atual que justifique adoção da medida excepcional do art. 117, II, da LEP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige demonstração de situação excepcional que torne inviável o adequado acompanhamento médico intramuros.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 831.757/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.